Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0708572-36.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, LUCAS AMARAL DA SILVA RECORRIDO: LUCAS AMARAL DA SILVA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. O recorrente LUCAS AMARAL DA SILVA interpôs o recurso inominado (ID 39162660) sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. No entanto, verifica-se que o processo trata de contrato de financiamento celebrado entre as partes para aquisição de veículo, que perfaz o valor total de R$ 76.510,00, e os documentos acostados pelo autor não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-lo de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, tanto que contratou advogado particular para atuar na presente demanda. Nesse trilhar, a fim de possibilitar a correta verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, intime-se o recorrente LUCAS AMARAL DA SILVA para, no prazo de 48 horas, (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito